Tribunal: TJMT
Processo: 1021483-70.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021483-70.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 223.187.809-78 (EMBARGANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0003-99 (EMBARGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO – OMISSÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAÇÃO DA MATÉRIA – COMPLEMENTAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Havendo pontos omissos ou confusamente explicados no v. acórdão, os aclaratórios devem ser providos para melhor explicitação dos fundamentos e das conclusões do julgamento, mas sem qualquer efeito modificativo deste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021483-70.2017.8.11.0041 ( interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RICARDO DA SILVA VIEIRA contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1021483-70.2017.8.11.0041, interposto pelo embargante, para manter a sentença que além de determinar à ré/embargada que “
restabeleça ou reative definitivamente o planto de saúde do autor, sem carência, ficando, assim, ratificada a liminar deferida
”, rejeitou o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral (cf. Id. nº 68610451).

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à apreciação do teor do documento vinculado ao Id. nº 56580047, que mostra a negativa de atendimento médico pelo Plano, o que por si só, segundo afirma, corrobora o pedido de indenização por danos morais, pelo que pede o provimento dos aclaratórios, para que, sanado o vício, seja reformado o desfecho decisório em relação ao pedido indenizatório (cf. Id. nº 45008996).

Apesar de intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões aos embargos (cf. Id. nº 75854984).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que o embargante aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamentada em que(ais) ponto(s) da decisão impugnada residiria(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, permitindo, então, ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização do pronunciamento judicial.

Sendo assim, não basta pinçar uma ou outra hipótese do art. 1.022 do CPC, menciona-las nos fundamentos recursais e esperar que, como num passe de mágica, seja reaberta a instância/discussão recursal, com nova análise da matéria controvertida, para possível reversão do quadro decisório, até porque a discordância da parte com as razões de decidir ou mesmo a presença de eventual
error in judicando
não caracteriza contradição, omissão, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão em sede aclaratória, devendo a parte sucumbente, neste caso, promover o reexame recursal em relação aos aspectos do julgamento que lhe foram desfavoráveis.

No caso, porém, reconheço o cabimento dos presentes aclaratórios, não para a finalidade proibitiva da rediscussão da matéria litigiosa e dos fundamentos da decisão embargada, mas para elucidar um único ponto que realmente não foi destrinchado, qual seja, a alegação de recusa de atendimento dos serviços hospitalares, essencialmente vinculada ao documento constante no
Id. nº 56580047, o que, segundo reafirma o embargante, ampara o pedido
indenizatório.

O referido documento mostra que em 18.09.2017 foi negado atendimento médico ao embargante, mas, em contrapartida, além dele não especificar o motivo da recusa ao atendimento, é imprescindível lembrar que a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde foi proferida em 19.07.2017, e de lá para cá, ainda durante o trâmite processual, não foi arguido o descumprimento da decisão.

Não fosse por isso, a ré/embargada ainda anexou aos autos um relatório que informa todos os atendimentos cobertos pelo plano, e que foram solicitados pelo embargante, datados desde o momento posterior ao deferimento da tutela de urgência, até datas posteriores ao suposto pedido negado (18.09.2017) – (cf. Relatório de Id. nº 56580106 - Pág. 1
a Id. nº
56580106 - Pág. 20).

Sendo assim, a conclusão de que “
a situação vivenciada pelo autor não pode ser classificada como aquele tipo que gera constrangimento social ou pessoal por conta de humilhação e/ou degradação de qualquer aspecto essencial da dignidade da pessoa humana capaz de justificar a reparação indenizatória pleiteada, até porque sequer há indícios de que,
no momento ou ínterim em que o plano esteve cancelado
, o autor/apelante fora impedido de utilizar os serviços do plano, e por isso deve ser mantida a r. sentença quanto a esse aspecto do pedido
” (cf. Id. nº 71264479 - Pág. 6 – grifei e negritei), deve ser mantida, já que a simples omissão ao documento vinculado ao Id. nº 56580047, não possui aptidão para afastar tal raciocínio.

À vista do exposto, acolho os aclaratórios para sanar a omissão apontada, mas, sem atribuir qualquer efeito modificativo ao v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021